Tribunal: STF
Processo: ARE 1329436
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO CONDICIONADA ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 
    1. A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis que se presta a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, em casos de erro judiciário. As hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 
    2. A revisão criminal não constitui um segundo recurso de apelação, mas ação penal constitutiva destinada a rever decisão condenatória, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 
    3. A inexistência de qualquer das hipóteses que autorizam a admissão do pedido de revisão criminal, repercute em seu não conhecimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade. 
    REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, o ora agravante alega contrariedade aos artigos 5º, incisos II, XXII, XXXIX, XLVI, LV, LVI, §2º, 93, inciso IX, e 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Aduz a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação idônea, mediante utilização da motivação per relationem.
    Ademais sustenta a inexistência de provas para a condenação por crime de associação para o tráfico de drogas, bem como
    “inexiste indicação na sentença e Acórdão condenatórios os requisitos elementares do fato típico na forma de participação, colaboração ou qualquer modalidade de concorrência do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.”
    Por fim, questiona a dosimetria da pena aplicada e pleiteia a devolução dos valores e bens apreendidos.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, registro que os artigos 5º, incisos XXII, XXXIX, XLVI, LV, §2º, e 243, parágrafo único, da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).
    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
    Ainda, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a discussão em torno dos requisitos de cabimento da revisão criminal possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, não configurando, portanto, ofensa direta à Constituição Federal. 
    Sobre o tema, anotem-se:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XLVI E LIV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCURSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.055.168/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 700.296/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/8/13).
    Por fim, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. PERDA DE CARGO PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 934.738/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/16); 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 4. De qualquer forma, ‘o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar’. Precedentes. 5. Ademais, ‘não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93’. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 922.472/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/2/16);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR EM RELAÇÃO AOS SEUS DEVERES. AUTONOMIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA À PERDA DO CARGO. INCABÍVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas no que concerne à imputação de responsabilidade de servidor público em relação aos seus deveres funcionais. II – O julgamento na esfera administrativa não se vincula à decisão que, no processo-crime, absolveu o réu por ausência de provas. Inviável, nesta sede, o reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 785.677/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 796.620/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/10). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente